Tribunal: STF
Processo: Rcl 80336
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO STF. A VIA RECLAMATÓRIA NÃO É O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA SOLUCIONAR CONTROVÉRSIA ACERCA DA CORREÇÃO DA CERTIDÃO QUE ATESTA O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.